Tribunal: TJDFT
Processo: 0748897-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OUTRAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que decretou a prisão preventiva. A Defensoria Pública alega que a prisão foi ilegal requerendo o relaxamento ou, subsidiariamente, a substituição da medida por outras cautelares em razão da ausência de fundamentos idôneos para a prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há três questões em discussão: (i) se a prisão foi ilegal; (ii) se há ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e, (iii) se há cabimento para determinação de outras medidas cautelares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se há decisão fundamentada convertendo a prisão em flagrante para preventiva, não há falar em ilegalidade, ainda mais quando, em tese, admite-se a prisão preventiva se o delito imputado ao paciente (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. Por outro lado, se o paciente é primário, a prática do delito foi sem violência ou grave ameaça, não oferecendo perigo à ordem pública e tampouco risco a persecução penal, estando ausente o periculum libertatis, deve-lhe ser concedido medidas cautelares alternativas à prisão, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.